Tribunal: TJMT
Processo: 1033946-10.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033946-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.994.021-68 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (APELADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (REPRESENTANTE), GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI - CPF: 229.895.791-68 (APELADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98 NO CASO CONCRETO – BENEFÍCIO LIVREMENTE PAGO PELO EMPREGADOR NO PERÍODO DE APOSENTADORIA – EXCLUSÃO SEM AVISO PRÉVIO E DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER DO AUTOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – DANO MORAL PLEITEADO EM MONTANTE EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplicam os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 quando mesmo com a aposentadoria do empregado o empregador opta livremente por manter o pagamento do seu plano de saúde. E a exclusão do benefício sem aviso prévio
gera
dano

moral, sobretudo durante o tratamento de câncer.

O valor dessa indenização não pode gerar enriquecimento imotivado. Tem de ser suficiente para cumprir a função preventiva e punitiva.

Comprovado o prejuízo material, é devida a reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que por mais de 18 anos foi beneficiário do plano de saúde em discussão nestes autos, e que desde 18/03/1985 até a sua aposentadoria em 2010 trabalhou como Tabelião Substituto no Cartório hoje de titularidade da apelada.

Aduz que na sessão de radioterapia de 14/09/2018 foi surpreendido com a informação do cancelamento unilateral do referido Contrato por iniciativa desleal da apelada, o que lhe gerou danos morais, os quais requer em R$200.000,00.

Sustenta que a sentença fere a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde, por isso pede a sua reforma.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 158552256).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início cumpre registrar que em 05/12/2018 esta Câmara deu provimento ao AI n. 1012052-04.2018.8.11.0000 para determinar o restabelecimento do plano de saúde do apelante até a resolução do mérito da lide, considerada a necessidade peculiar do beneficiário, que estava em tratamento de
câncer de próstata, esquizofrenia e diabetes mellitus tipo 2.

Sobre o mérito da questão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo, após a cessação do seu vínculo com a pessoa jurídica estipulante, está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora e só pode ocorrer após a comprovação de que foi verdadeiramente assegurado o seu direito de manutenção (arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 e RN 279/11, da ANS). Diferente é a hipótese em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde coletivo”
. (REsp n. 1.736.898/RS, DJe de 20/9/2019).

Os artigos da Lei 9.656/98 citados pelo STJ têm a seguinte redação:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(...)

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Esses dispositivos legais, regulamentados pela Resolução Normativa n. 488/2022 da ANS, aplicam-se no momento em que ocorre a extinção do vínculo de trabalho, e visam proteger o beneficiário do plano de saúde, que pode manter essa condição nos mesmos limites do Contrato, bastando assumir o pagamento integral dos respectivos custos.

Não é essa a hipótese destes autos.

A cessação do vínculo empregatício do apelante se deu com a sua aposentadoria em 2010. Logo, naquela época a apelada deveria ter adotado as providências descritas nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98.

No entanto, de livre e espontânea vontade ela
continuou a arcar com o plano de saúde quando o autor estava aposentado
, e oito anos depois resolveu cessar esse pagamento, quando ele se encontrava em pleno tratamento das doenças acima mencionadas.

Para tanto, encaminhou correspondência com Aviso de Recebimento para a operadora do plano e também para o apelante, que se recusou a recebê-la em 24/07/2018 (IDs. 158552191, 158552192 e 158552206).

Infere-se dos autos o vínculo familiar bem como o intenso desentendimento entre as partes naquela ocasião, o que justifica essa atitude do autor.

Portanto, não se pode concluir que ele sabia da intenção da apelada de cancelamento, tampouco que pôde optar por manter as carências e as condições do plano aplicáveis ao seu caso.

E mais, a apelada tinha outros meios de cientificá-lo, previstos no ordenamento jurídico, e não os utilizou.

Diante disso, é evidente o ato ilícito, já que a ré não demonstrou ter agido em regular exercício de direito e nem se desincumbiu do
ônus de apresentar provas contrárias às arguições do autor
(art. 373, inciso II, do CPC).

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo por culpa de outrem, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

O apelante comprovou no ID. 158552154 ter gasto R$2.000,00 para continuar as sessões de radioterapia enquanto aguarda a resolução do litígio judicialmente.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e nesta lide se fundamenta na dor, angústia e sofrimento desproporcionais sofridos pelo apelante, que teve sua dignidade, honra e tranquilidade violadas.

Todavia, o valor a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00, pois atende aos critérios acima descritos e está em sintonia com a legislação de regência.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DANO MORAL
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. OCORRÊNCIA.
BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que teria ocorrido o dano moral. Tal conclusão não se desfaz sem o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. "
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.924.053/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma/STJ, julgamento em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO
. (...)
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2.
Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
. 3.
Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional)
. (...). 7.
Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ
. (...).
(AgInt no AREsp 885.463/DF, relator ministro Raul Araújo, relator p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma - STJ, julgamento em 09/03/2017, DJe de 08/05/2017, sem destaques no original).

A alteração da natureza jurídica da sentença de declaratória para condenatória torna necessária tanto a inversão dos ônus da sucumbência quanto a modificação do parâmetro de incidência da verba honorária.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para tornar definitiva a tutela deferida no Agravo de Instrumento n. 1012052-04.2018.8.11.0000, determinar à ré o pagamento de R$2.000,00 de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), R$15.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023